Tribunal: STF
Processo: AI 316234
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
Petição de recurso extraordinário. Data de protocolo. Carimbo
ilegível. Prova da tempestividade. Falta. Agravo regimental não
provido. O carimbo de protocolo na petição do recurso extraordinário
 deve estar legível, para efeito de verificação da
tempestividade.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.